Tribunal: TJBA
Processo: 8001028-08.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001028-08.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO RODRIGUES DA MATA

Advogado(s)
:
RAFAELA PIRES TEIXEIRA

APELADO: VANIA SOARES FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCILENE DE JESUS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL CONTROVERTIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. FATOS SUPERVENIENTES RELEVANTES.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Osvaldo Rodrigues da Mata e Mauro Rodrigues Neves contra sentença proferida na Ação Reivindicatória ajuizada por Vânia Soares Ferreira, perante a Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cândido Sales/BA. Os Apelantes pleiteiam a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que a ausência de prova pericial técnica – topográfica e documental – impossibilitou a comprovação da simulação e da incongruência entre a matrícula n.º 4.049 e o imóvel efetivamente ocupado, impossibilitando a correta individualização do bem e a aferição da validade do título apresentado pela Autora.

II. Questão em discussão

Discute-se se a ausência de produção de prova pericial, requerida oportunamente e justificada pela complexidade técnica e registral da causa, configura cerceamento do direito de defesa e impõe a nulidade da sentença proferida sem a devida instrução probatória.

III. Razões de decidir

A Ação Reivindicatória, conforme o art. 1.228 do Código Civil, exige prova do domínio, da individualização do imóvel e da posse injusta.

A presunção de veracidade do registro imobiliário é relativa e cede diante de indícios sérios de vícios, como a simulação ou falsidade documental, suscitados pelos Apelantes desde a contestação.

A parte ré apresentou relatório técnico com levantamento topográfico e coordenadas georreferenciadas demonstrando distância superior a 1km entre o imóvel registrado e o efetivamente ocupado, além de inconsistências na descrição do bem.

A negativa da perícia judicial inviabilizou a verificação das alegações defensivas, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos nos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 370 e 489, §1º, IV, do CPC.

A superveniência de denúncia criminal (ID
93122220
), noticiando falsidade de documentos públicos relacionados à matrícula imobiliária utilizada na ação, reforça a necessidade de produção da prova pericial e evidencia risco de erro na prestação jurisdicional.

A instrução deficiente impediu a formação de juízo seguro sobre a existência de domínio válido e correspondente ao bem efetivamente ocupado, circunstância que exige anulação da sentença e reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinada a reabertura da instrução para produção de prova pericial técnica.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial imprescindível em Ação Reivindicatória, diante de controvérsia sobre a individualização do imóvel e indícios de vícios no título, configura cerceamento do direito de defesa. 2. A existência de fato superveniente consistente em denúncia criminal pela falsificação do título registral reforça a necessidade de produção da prova técnica e pode configurar questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 1.228; CPC, arts. 370, 313, V, “a”, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1491940/MG; TJSC, Ap. 0000120-55.1996.8.24.0126; TJMT, Ap. 0002946-45.2013.8.11.0021; TJGO, Ap. 5581526-75.2021.8.09.0132.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8001028-08.2023.8.05.0045
, de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados,
respectivamente
,
OSVALDO RODRIGUES DA MATA
e
VANIA SOARES FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA